Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702384-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O O Excelentíssimo Desembargador Presidente deste eg. TJDFT determinou o retorno dos autos para análise da petição de ID 42081970, na qual o impetrante requer a declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de depósitos do valor integral dos valores do ICMS-DIFAL que vem realizando desde janeiro de 2022. O Código Tributário Nacional estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Transcrevo: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Nos termos da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Assim, defiro o pedido de ID 42081970 para que o impetrante realize mensalmente o depósito integral e em dinheiro do tributo em discussão, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois se trata de direito subjetivo do contribuinte, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Preclusa a presente decisão, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário (ID 43974666), retornem os autos à COREC - COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS. Brasília, DF, 15 de março de 2023 16:13:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador